Tribunal: TJBA
Processo: 8059709-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059709-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: ODILIO CEZAR BATISTA LOPES

Advogado(s)
:
JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário do autor, com fixação de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, por descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória imposta é excessiva ou desproporcional frente à obrigação principal e se haveria descumprimento apto a justificar sua incidência.

III. Razões de decidir
3. A imposição de astreintes possui amparo legal e natureza coercitiva, sendo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
4. O valor fixado revela-se proporcional, considerado o porte econômico da agravante, a natureza alimentar do benefício atingido e a hipervulnerabilidade do agravado.
5. Eventual excesso poderá ser revisto em momento oportuno, mediante instrução no juízo de origem.
6. Ausência de ilegalidade ou abuso que justifique a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a fixação de multa diária como meio coercitivo para cumprimento de ordem judicial que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sendo possível sua revisão apenas em momento oportuno, mediante instrução adequada no juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059709-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como agravada
ODILIO CEZAR BATISTA LOPES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator